Tribunal: TJSP
Processo: 1501355-05.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação do Ministério Público – Tráfico de Drogas – Exasperação da pena-base ante a quantidade e a natureza das drogas apreendidas – Impossibilidade – Circunstâncias expressamente valoradas na terceira fase da dosimetria para o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas – A eventual elevação da pena-base consistiria em vedado "bis in idem" – Precedentes do STF e

Ementa:
Apelação do Ministério Público – Tráfico de Drogas – Exasperação da pena-base ante a quantidade e a natureza das drogas apreendidas – Impossibilidade – Circunstâncias expressamente valoradas na terceira fase da dosimetria para o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas – A eventual elevação da pena-base consistiria em vedado "bis in idem" – Precedentes do STF e do STJ – Recurso de apelação desprovido.